Tribunal: TJPA
Processo: 0006092-72.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006092-72.2016.8.14.0032
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: NAIR FREITAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0006092-72.2016.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADA:
CARLA RENATA DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB/PA 14.974) E ELADIO MIRANDA LIMA
(
OAB/RJ 86.235)

APELADA:
NAIR FREITAS DE CARVALHO

ADVOGADA
: PATRYCK DELDUCK FEITOSA (OAB/PA 15.572) E MARIO BEZERRA FEITOSA (OAB/PA 10.036).

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO EM NOME DA AUTORA COM A RÉ, CONDENANDO A ORA APELANTE AO PAGAMENTO DE R$13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO.
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome da apelada em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí
advém prejuízo de ordem moral.

II-
No caso do dano
in re ipsa,
não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. O próprio fato já configura o dano. Precedentes do STJ.

III-
No que se refere ao
quantum
, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV
- Recurso conhecido e desprovido para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0006092-72.2016.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

ADVOGADA:
CARLA RENATA DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB/PA 14.974) E ELADIO MIRANDA LIMA
(
OAB/RJ 86.235)

APELADA:
NAIR FREITAS DE CARVALHO

ADVOGADA
: PATRYCK DELDUCK FEITOSA (OAB/PA 15.572) E MARIO BEZERRA FEITOSA (OAB/PA 10.036).

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por NAIR FREITAS DE CARVALHO.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido para:
1) Declarar a inexistência do contrato e do débito dele decorrente; 2) Condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a titulo de dano moral, com correção monetária calculada pelo índice INPC e com incidência desde e data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato e com capitalização simples; 3) Ratificar a tutela antecipada concedida para determinar a exclusão definitiva do nome da autora perante o cadastro do SERASA e do SPC, majorando a multa para R$ 2.0000 (dois mil reais), visto que não houve notícia por parte do demando quanto ao cumprimento da determinação judicial e 4) Condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com r. sentença,

a

TELEMAR NORTE LESTE S/A interpôs o presente recurso de apelação (
Num. 736253 - Pág. 2-28),
alegando em síntese, o que segue: 1) inexistência de ato ilícito, 2) ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil da ré; 3) culpa exclusiva de terceiro; 4) não configuração de dano moral; 5) excesso na condenação ao pagamento de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a título de danos morais e 6) incidência de juros e de correção monetária a partir da data do arbitramento.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Através de petições (
Num. 736252 - Pág. 1-14 e Num. 736253 - Pág. 52-63)
, a apelante acostou aos autos documentos, informando que cumpriu a obrigação de fazer determinada na sentença, consistente em cancelar o contrato e os débitos dele provenientes e retirar a inscrição do nome da recorrida dos órgãos de proteção de crédito. Na oportunidade, requereu ainda que as futuras intimações fossem feitas em nome do advogado
Eladio Miranda Lima, inscrito na OAB/RJ sob o n°. 86.235
.

Em contrarrazões (
Num. 736254 - Pág. 1-7
), a apelada requer que sejam julgados improcedentes os pedidos recursais com a manutenção da sentença.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012,
caput
), nos termos da decisão (
Num. 742308).

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Num. 736253 - Pág. 47-49). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Ao analisar detidamente os autos, observo que a ré/apelante não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, limitando-se a alegar que os registros internos da empresa apelante apontam para realização de um negócio jurídico perfeito entre as partes.

Além disso, a recorrente sustenta a possibilidade de ter sido vítima de fraude, pois existe a dívida e ela está no nome da apelada, o que retiraria sua responsabilidade de assumir qualquer dano proveniente da inscrição do nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito ante suposta inadimplência. Alegação esta que não restou comprovada nos autos.

Importante lembrar que é de responsabilidade da empresa apelante zelar por todos os contratos pactuados, de modo a estabelecer regras e rigidez nas suas contratações, a fim de que terceiros não sejam prejudicados com as desídias de quem tinha por obrigação evitar a prática de fraudes.

Desse modo, a responsabilidade dos fornecedores, na prestação de serviços, é objetiva, em relação aos danos causados por defeitos na sua execução, independente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1.
A parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a
inscrição
levada a efeito pela empresa demandada foi irregular, comprovando a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de crédito inexistente.
2.
Ao proceder à
inscrição
do nome da parte demandante nos cadastros de proteção ao crédito, a parte ré assume o risco profissional da atividade empresarial que desempenha, respondendo, como todo profissional, pela falha, omissão ou mau funcionamento do serviço que oferece. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré pela
inscrição

indevida
do nome da autora no rol de inadimplentes, conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. 4. Decorre daí, também, a
responsabilidade
de ordem
objetiva
de reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o artigo 14, da lei consumerista precitada, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando a boa fé
objetiva
ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.
5. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum fixado em R$10.000,00. 6. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês. Correção monetária que incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº. 362 do STJ. Negado provimento ao apelo e dado provimento ao recurso adesivo. (Apelação Cível, Nº 70082705195, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020). (grifado).

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21). (grifado).

Ademais,

a própria apelante informou que cumpriu a obrigação de fazer, determinada na sentença de 1º grau, cancelando os débitos do apelado, declarando nulo o contrato ora demandado e retirando a inscrição do nome da apelada dos órgãos de proteção ao crédito
(Num. 736252 - Pág. 1-14 e Num. 736253 - Pág. 52-63)
.

Assim, havendo prejuízo, resta caracterizada a ofensa, surgindo a necessidade de reparação, pois está presente a responsabilidade de que trata o art. 186, do Código Civil e art. 5
o
, inciso X, da Constituição Federal, além do previsto no art. 6
o
, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, considerando que a apelante sequer juntou aos autos o suposto contrato de prestação de serviço firmado com a recorrida, o ato de inserir o nome da apelada em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, advindo
prejuízo de ordem moral, considerando ainda se tratar de pessoa idosa e aposentada pelo INSS, recebendo o valor mensal equivalente a 01 (um) salário mínimo
e que ficou impossibilitada de efetuar compra a crédito.

Ora, é efetivo o prejuízo sofrido, de modo que no caso do dano
in re ipsa
, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados; II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.
III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"
(Ag 1.379.761). IV-

VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05). (grifado).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO BANCO REQUERIDO – COMPRA FRAUDELENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO DO QUAL O REQUERENTE NÃO DETINHA A POSSE – CONTESTAÇÃO DE DÉBITO DESACOLHIDA PELA OPERADORA – COMPRA QUE ULTRAPASSAVA INCLUSIVE O LIMITE DO PRÓPRIO CARTÃO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 9.
A injusta inscrição do nome do consumidor em cadastro negativo é conduta que provoca o chamado dano moral in re ipsa, que deriva do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária prova do prejuízo, bastando seja verificada a ofensa, pelo que ipso facto está demonstrada a agressão à personalidade, mormente em razão da origem do débito não poder ser atribuída a autora
(...) 11. Recursos conhecidos e improvidos. (2464009, 2464009, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).
(grifado).

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, cuja redução pleiteia a apelante, observo que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. No presente caso, a apelada que é idosa e aposentada e ficou impossibilitada de realizar compra a crédito. Destarte, entendo que o valor fixado em R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os patamares arbitrados por esta Corte,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO EM NOME DA AUTORA COM A RÉ, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA
. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do apelado em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar financiamento para sua atividade EMPRESARIAL.

II- No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

III- No que se refere ao quantum, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho
.

IV- Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada. (2019.05039011-39, 210.458, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05).
(grifado).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO BANCO REQUERIDO – COMPRA FRAUDELENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO DO QUAL O REQUERENTE NÃO DETINHA A POSSE – CONTESTAÇÃO DE DÉBITO DESACOLHIDA PELA OPERADORA – COMPRA QUE ULTRAPASSAVA INCLUSIVE O LIMITE DO PRÓPRIO CARTÃO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 10.
In casu
, o quantum indenizatório, arbitrado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 13.000,00 (treze mil reais), mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela Jurisprudência em casos semelhantes, mormente porque decorre não só do defeito na prestação do serviço, como da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, merecendo, portanto, manutenção integral.
(...)

11. Recursos conhecidos e improvidos. (2464009, 2464009, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).
(grifado).

Em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, destaco que, considerando o vínculo extracontratual havido entre as partes, devem os juros incidir desde o evento danoso, à luz do Verbete sumular nº 54 do STJ
[1]
, data em que se iniciou a constatação das falhas na prestação do serviço e a correção monetária deve incidir desde o arbitramento da condenação, conforme Enunciado da Súmula nº 362
[2]
do STJ e reiterado nos julgados dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO.

SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de majorar a quantia devida pela parte ré à parte autora, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais causados, para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, devidamente corrigida pelo IGP-M, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora a contar da citação, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, mantendo-se nos demais aspectos a sentença recorrida".

2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária tem início no momento em que esta é arbitrada (Súmula 362/STJ).

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018). (grifado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL - IN RE IPSA - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do CDC, respondendo os fornecedores, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. Não tendo a parte ré apresentado aos autos cópia do contrato, gravação telefônica ou conjunto probatório sólido quanto à contratação do serviço, provas de fácil produção, apresentado apenas documentos unilaterais, os fatos se tornam incontroversos, levando à presunção de que a dívida é originária de fraude. A excludente de responsabilidade consubstanciada em culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. O dano moral decorrente da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito é "in re ipsa", vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão.
Em caso de responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.030869-4/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020). (grifado).

Por conseguinte, os momentos da incidência dos juros e da correção monetária foram corretamente consignados pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo
: Determino que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
Eládio Miranda Lima, inscrito na OAB/RJ 86.235)
.

É como voto.

Belém - PA, ______ de _____________ de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[2]
Súmula nº 362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 30/09/2020